Tribunal: TJMT
Processo: 1037710-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037710-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ROQUE ROSSETI - CPF: 166.779.868-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E NT A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DECISÃO SANEADORA. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. OMISSÃO DE QUESTÃO FÁTICA ESSENCIAL. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EMBARGADA FORA DA RESERVA LEGAL. ÁREA PASSÍVEL DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. ART. 357, II, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação anulatória de auto de infração e termo de embargo ambiental, fixou como único ponto controvertido a prática de desmatamento ilegal, indeferindo a inclusão de questão relativa à localização da área embargada fora da reserva legal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a inclusão, entre os pontos controvertidos da demanda, da apuração acerca de a área objeto do termo de embargo estar localizada fora da reserva legal e ser passível de uso alternativo do solo, para fins de adequada instrução probatória.

III. Razões de decidir

3.

A delimitação dos pontos controvertidos no saneamento do processo deve abranger todas as questões fáticas relevantes ao deslinde da causa, sob pena de restrição indevida ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A pretensão deduzida na ação originária envolve fundamento jurídico autônomo relacionado à nulidade do termo de embargo, que depende da verificação da localização da área embargada, nos termos do § 1o do art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

5.

A localização da área fora da reserva legal e sua eventual caracterização como área passível de uso alternativo do solo configuram questões fáticas controvertidas, cuja apuração demanda dilação probatória, especialmente por meio de prova pericial.

6.

A inclusão do ponto controvertido não implica supressão de instância nem prejuízo à marcha processual, mas assegura o adequado saneamento do feito e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão saneadora deve delimitar todas as questões fáticas relevantes para o julgamento da demanda, nos termos do art. 357, II, do CPC.
2. Em ação anulatória de termo de embargo ambiental, a localização da área embargada fora da reserva legal e sua caracterização como área passível de uso alternativo do solo constituem pontos controvertidos essenciais, cuja exclusão compromete o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 357, II, e 369; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
ROQUE ROSSETI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Anulatória no 1002154-53.2023.8.11.0044, que indeferiu o pedido de inclusão de ponto controvertido na demanda.

O agravante ajuizou ação anulatória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a declaração de nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo no 109501-8123, aplicados pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento de vegetação nativa fora da reserva legal, com fundamento no art. 52 do Decreto Federal no 6.514/08.

Alega o recorrente que a área embargada está localizada fora da reserva legal, tratando-se de área passível de uso alternativo do solo, o que tornaria ilegal o embargo imposto. Informa que os efeitos do termo de embargo foram sobrestados em decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1020972-88.2023.8.11.0000, já transitado em julgado, que reconheceu a ilegalidade do embargo aplicado em área localizada fora da reserva legal, nos termos do § 1o do art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/22.

Na decisão saneadora, o juízo
a quo
fixou como ponto controvertido da demanda apenas "a prática de ato ilícito com a realização de desmatamento ilegal". Inconformado, o agravante opôs Embargos de Declaração pleiteando o acréscimo de outro ponto controvertido: "comprovar que a área embargada está localizada fora da reserva legal, se tratando de área passível de uso". Contudo, os embargos foram rejeitados sem maiores justificativas.

O agravante sustenta que a não inclusão do ponto controvertido por ele indicado prejudica seu direito ao contraditório, uma vez que a comprovação de que a área embargada está localizada fora da reserva legal é essencial para o resultado da demanda.

Argumenta que a nulidade do termo de embargo depende apenas da comprovação de que a área autuada está localizada fora da reserva legal.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para incluir o ponto controvertido proposto e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se ao juízo de origem a inclusão do ponto controvertido indicado.

Foi certificada possível prevenção em relação aos Agravos de Instrumento no 1026694-35.2025.8.11.0000 e no 1002354-27.2025.8.11.0000, ambos sob relatoria do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, com o mesmo objeto da presente ação (Termo de Embargo no 109501-8123).

O Desembargador Deosdete Cruz Junior determinou a remessa dos autos ao Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, considerando a similitude do objeto recursal, a pertinência que guarda com a Ação Civil Pública e a Ação Anulatória, e o risco de prolação de decisões conflitantes.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como é cediço, em sede de agravo de instrumento compete ao órgão ad quem, de forma restrita, examinar o acerto ou desacerto da decisão impugnada, bem como a presença — ou não — dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, sendo vedada a incursão em matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso em apreço, a controvérsia recursal limita-se à verificação da necessidade de inclusão, entre os pontos controvertidos da demanda originária, da questão atinente à
localização da área embargada
, especificamente se situada
dentro ou fora da reserva legal da propriedade
.

Na decisão saneadora, o juízo a quo fixou como único ponto controvertido
“a prática de ato ilícito com a realização de desmatamento ilegal”
. O agravante, contudo, sustenta que tal delimitação é insuficiente, porquanto deixa de abranger questão fática essencial ao deslinde da causa, qual seja, a apuração de que
a área objeto do termo de embargo está localizada fora da reserva legal, tratando-se de área passível de uso
.

De fato, a fixação dos pontos controvertidos constitui etapa fundamental do saneamento do processo, pois delimita o objeto da atividade probatória e orienta a produção das provas necessárias ao julgamento da lide. Nesse sentido, dispõe o art. 357, inciso II, do Código de Processo Civil, que incumbe ao magistrado, ao sanear o feito,
“delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos”
.

No caso em tela, a pretensão do Agravante na ação originária é dupla:

(i) a declaração de nulidade do auto de infração, por inexistência de ilícito ambiental; e

(ii) a declaração de nulidade do termo de embargo, por ter sido aplicado em área localizada fora da reserva legal.

O ponto controvertido fixado pelo juízo singular contempla apenas a primeira pretensão, ao restringir-se à verificação da prática de desmatamento ilegal, deixando de abranger a segunda, que se apoia em fundamento jurídico autônomo e distinto.

Com efeito, enquanto a nulidade do auto de infração pressupõe a comprovação da inexistência de desmatamento ilegal, a nulidade do termo de embargo, segundo a tese do agravante, decorre da
localização da área embargada
, independentemente da licitude ou ilicitude do desmatamento, em razão das limitações impostas pelo §1o do art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022 à aplicação da medida de embargo em áreas situadas fora da reserva legal.

Essa distinção mostra-se relevante, sobretudo porque, em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Corte (no 1020972-88.2023.8.11.0000), já transitado em julgado, foi reconhecida a ilegalidade de embargo aplicado em área localizada fora da reserva legal, com fundamento no referido dispositivo normativo.

Assim, nesta fase processual, mostra-se evidente que a
localização da área embargada
constitui questão fática essencial para o adequado julgamento da demanda, devendo, portanto, integrar o rol dos pontos controvertidos, a fim de permitir a plena e eficaz produção probatória.

Cumpre destacar, ainda, que o art. 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios de prova legalmente admitidos para demonstrar a veracidade dos fatos alegados e influir na convicção do julgador. Em matéria ambiental, marcada por elevada complexidade técnica — como ocorre na delimitação de reserva legal e na caracterização do uso do solo —, a prova pericial assume papel ainda mais relevante.

Ressalte-se, ademais, que a inclusão do ponto controvertido pretendido pelo agravante não implica prejuízo à marcha processual. Ao contrário, contribui para o seu adequado saneamento, permitindo que a prova pericial já determinada pelo juízo de origem também abarque a análise da localização da área embargada e sua eventual caracterização como área passível de uso alternativo do solo.

O Estado de Mato Grosso, em contraminuta, sustenta que o relatório técnico que fundamentou o auto de infração e o termo de embargo já esclarece que o desmatamento ocorreu fora da reserva legal, o que afastaria a necessidade de inclusão do ponto controvertido. Todavia, tal argumento, longe de infirmar a pretensão recursal, reforça sua pertinência, pois evidencia que a
localização da área
é fato relevante para o julgamento da causa, sobre o qual subsiste controvérsia quanto às suas consequências jurídicas.

No mesmo sentido, o Ministério Público, em parecer, sustenta ser irrelevante a distinção entre área de reserva legal e área externa à reserva, por entender que o embargo decorre exclusivamente da ausência de autorização ambiental. Com a devida vênia, não compartilho desse entendimento, pois a tese do agravante se funda justamente na incidência do §1o do art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que impõe restrições específicas à aplicação do embargo em áreas localizadas fora da reserva legal.

Além disso, ainda que o Estado reconheça que o desmatamento ocorreu fora da reserva legal, a controvérsia persiste quanto à
qualificação jurídica dessa área
, notadamente se pode ser considerada área passível de uso alternativo do solo. Enquanto o agravante sustenta a ilegalidade do embargo, o ente estatal defende sua legitimidade, ao argumento de que a área, embora fora da reserva legal, não se enquadraria como área consolidada.

Dessa forma, a localização da área embargada e sua caracterização jurídica configuram questões fáticas relevantes e controvertidas, que devem ser objeto de dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia técnica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a inclusão, como ponto controvertido da demanda, da seguinte questão:

“Esclarecer se a área descrita no Termo de Embargo no 109501-8123 está localizada fora da reserva legal da propriedade, bem como se se trata de área passível de uso alternativo do solo.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026